Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730208-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SALES BRAUNA BRAGA AGRAVADO: COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CAMILA SALES BRAUNA BRAGA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança no 0709693-67.2025.8.07.0018 impetrado em desfavor de COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 243423267. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 59.361,12. 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para do salário da impetrante (com a redução ilegal de 30% para 8% da alíquota), bem como o trâmite do processo administrativo sei 04044-00030282/2025-62 até julgamento deste mandado de segurança. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido liminar. Com efeito, não há dúvida que a gratificação de titulação foi concedida de maneira irregular à impetrante. De longa data a Administração Distrital já havia consignado em parecer da PGDF a impossibilidade de majoração do percentual da gratificação de titulação em decorrência da acumulação de títulos de mesma natureza, esposado no Parecer 203/2014 —PROPES/PGDF. Note-se que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde em Brasília/DF – Sindsaúde/DF, o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal – Sindmédico/DF e o Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal – SO/DF ingressaram com representações junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, com pedido de Medida Cautelar que foi concedida (Decisão no 488/2018). A pedido da PGDF, a Decisão no 488/2018 foi declarada nula por meio da sentença de ID no 59108716, proferida em 12/03/2020, no âmbito do Processo no 0711212-87.2019.8.07.0018, transitada em julgado em 16/06/2020. Em face do sentenciado, em 02 de setembro de 2020, foi exarada a Decisão no 3764/2020 - TCDF, decidindo: (...) II - autorizar o levantamento do sobrestamento determinado pela Decisão n.o 328/2020; III - dar ciência desta decisão à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, bem como ao Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde em Brasília/DF – Sindsaúde/DF, ao Sindicato dos Médicos do Distrito Federal – Sindmédico/DF, ao Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal – SO/DF e ao Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal – SINDEnfermeiro, Complementando o inteiro teor da Decisão no 328/2020, o TCDF por meio da Decisão no 2216/2020, de 10 de junho de 2020, determinou à SES/DF, conforme item III, que essa observasse o que viesse a ser decidido no deslinde final do Processo n.o 071121287.2019.8.07.0018, adotando as medidas cabíveis. Desta forma, a impetrante foi alcançada por uma decisão da Corte de Contas, que deu cumprimento a sentença judicial transitada em julgado. Assim, não há que se falar em ofensa ao contraditório ou ampla defesa, pois, no presente caso, que decorre de coisa julgada material, a eventual defesa administrativa da impetrante não tem a menor eficácia. No caso da impetrante, à época da concessão da GTIT, a documentação comprobatória considerou válidos 04 (quatro) títulos relativos à Cursos de Aprimoramento apresentados pela requerente (ref. 30% (trinta por cento - DODF doc. SEI no 174256134), o que levou ao recebimento indevido do valor então percebido, haja vista o disposto no art. 7o, caput e inciso VII, da Lei no 3.323/2004, com as alterações realizadas pelas Leis no 3.643/2005 e no 3.782/2006. Desta forma, correta a decisão administrativa impugnada. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 3. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.” (ID 243517291, origem) Nas razões recursais, a agravante narra: “Em 2012, a agravante passou a receber Gratificação de Titulação (GTIT), instituída pela Lei n. 3.323/04. Ela é servidora pública do Distrito Federal, no cargo de médica do trabalho. Por ter comprovado quatro cursos de aprimoramento, recebeu adicional de 30% sobre seus vencimentos. Treze anos depois, o DF muda de entendimento: a cumulação de títulos de mesma natureza está proibida. Por isso, reduz-lhe a gratificação para 8%, causando-lhe perda de 22% do salário. Porém, ao fazê-lo, a agravada não lhe assegurou ampla defesa e contraditório — sendo este o objeto do mandado de segurança impetrado contra o ato coator de implementação em agosto de 25.” (ID 74333523, p. 3) Alega: “A agravante foi informada, em 1o de julho de 25, que perderia 22% do seu salário. A decisão, tomada antes, será implementada a partir de agosto. A lei da GTIT (art. 7o, vii, a–d) escalonava o pagamento de percentual da gratificação de acordo com o título apresentado (limitado a teto de 30%). ( ) Como a agravante apresentara quatro títulos de aprimoramento em 2012, o DF concedeu-lhe o teto (4 × 8%). Todavia, segundo o ato coator de 2025, o DF mudou de entendimento sobre a lei e proibiu a soma dos quatro títulos de mesma natureza. Desta forma, reduziu a gratificação para 8%.” (ID 74333523, p. 3) Afirma: “A decisão do corte do salário, de 26 de julho de 25, listava cinco providencias necessárias contra a agravante: quatro delas já estabelecidas para depois da manifestação [id 243406346 - p. 66]. O falso contraditório se provou verdadeiro quando a agravante apresentou pedido de reconsideração: argumentos e documentos não foram sequer analisados. Inclusive, não foi analisado documento que impediria o corte de 22%. No pedido de reconsideração, a agravante apresentou dois argumentos sobre a forma da cobrança: (i) falta de prévio contraditório à tomada de decisão; (ii) e atropelo das fases recursais, ao implementar imediato corte de verba alimentar. Apresentou, ainda, dois argumentos de mérito: (iii) Direito ao percentual extra de 15% pela especialização (título diverso); (iv) A cobrança retroativa por mudança de interpretação de lei é ilegal. Além disso, a agravante pediu efeito suspensivo até decisão final. A agravada negou tudo: nada do que foi alegado ou documentado foi enfrentado.” (ID 74333523, p. 3) Aduz: “Importante: o mandado de segurança não é sobre o direito de autotutela do DF, mas sobre a obrigação da agravada de verdadeiramente garantir o contraditório e a ampla defesa ao exercê-lo. Isso não ocorreu. Depois de idas e vindas entre 2014 e 2022, o Distrito Federal proibiu a cumulação de percentuais de GTIT por títulos da mesma natureza, determinando corte e cobrança retroativa dos servidores. ( ) Se tivesse sido ouvida, ela teria apresentado seu título diverso de especialização (residência em psiquiatria), pelo qual faz jus ao percentual extra de 15%, previsto na Lei 3.323/04 e admitido pelo DF; garantindo-se ao menos 23% de pagamento de gratificação (8% + 15%). Como não houve contraditório prévio à decisão, o DF considerou apenas 8%.” (ID 74333523, p. 4) Diz que “O processo SEI 04044-00030282/2025-62 é nulo por violar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório (CF, art. 5o, lv). A autoridade coatora suprimiu o direito de petição prévia (LC 840/11, art. 168, § 1o; Lei 9.784/99, art. 3o, ii) e deixou de responder as questões formais (falta de oitiva prévia; atropelo recursal) e de mérito (título de especialização; direito à alíquota suplementar de 15%; cobrança retroativa).” E que “A agravada recusou-se a analisar um único documento, capaz de impedir o corte de 22% do salário e negou, por deliberada omissão, efeito suspensivo ao recurso (LC 840/11, art. 169, § único; Lei 9.784/99, art. 50).” (ID 74333523, p. 4) Afirma que “A avaliação do mérito administrativo é competência concorrente da Administração e um direito autônomo da agravante — a decisão agravada esvazia, desta forma, qualquer processo administrativo, ao reduzir o rito recursal a uma formalidade protocolar.” (ID 74333523, p. 5) Sustenta: “O Relatório de Auditoria n. 7/2022, documento motriz da aplicação do novo entendimento do DF, condiciona reajustes de alíquotas de gratificação tanto a “observância do contraditório e da ampla defesa”, como da necessária personalização, caso a caso. [id 243406346 - Pág. 4, r.8–10] A agravante argumenta que a agravada não observou nem personalizou (condicionantes de reajuste), enquanto a decisão agravada equivocadamente afirma que o contraditório não é necessário (!) porque “a impetrante foi alcançada por [...] sentença judicial transitada”. A tal sentença não se refere à agravante, tampouco é referida por qualquer das partes, além do juízo. A personalização e o contraditórios são necessários porque a agravante apresentou título de natureza diversa que lhe assegura o pagamento de, no mínimo, 23% de alíquota (8% + 15%). Sobre isso, omite-se a decisão agravada: No caso da impetrante, à época da concessão da GTIT, a documentação comprobatória considerou válidos 04 (quatro) títulos relativos à Cursos de Aprimoramento apresentados [...] o que levou ao recebimento indevido do valor então percebido, haja vista o disposto no art. 7o, caput e inciso vii, da Lei no 3.323/2004 [...]. Todavia, em oposição à decisão agravada, a partir da documentação comprobatória que a agravada se nega a analisar, determina a Lei n. 3.323/2004: Art. 7o [...] vii – Gratificação de Titulação [...]: c) 15% (quinze pontos percentuais) no caso de o servidor possuir uma especialização; A servidora tem título de especialização e o apresentou como justificativa para reconsideração da decisão de redução de 30% para 8% de seu salário. Ao contrário do que entende a decisão agravada, a defesa administrativa (amputada pela agravada) tem eficácia, desde que ela seja efetivamente analisada pela agravada, o que não foi. Esse é o objeto do mandado. A decisão agravada não enfrentou nem o argumento, nem o documento — um limbo decisório. Antecipa superficialmente o mérito do recurso administrativo, sem, no entanto, analisar o documento e as razões que o amparam.” (ID 74333523, p. 5) Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, afirma: “O fato: a agravante terá verba alimentar minorada a partir de 1o agosto de 2025, porque a agravada se recusa a ver, a considerar, documento que mitigaria o corte. Os antolhos burocráticos da agravante não servem neste Tribunal. ( ) Este Tribunal já se manifestou diversas vezes sobre o tema. A impossibilidade de atacar a verba de caráter alimentar e a nulidade de processo administrativo que não observa o contraditório e a ampla defesa são questões recorrentes. São as questões-objeto do mandado de segurança, que lhe lastreiam. ( ) Ademais: a decisão liminar é financeira e plenamente reversível.” (ID 74333523, p. 6) Por fim, requer: “4.1.1. Concessão imediata da tutela de urgência para: - Suspender a implementação do corte de 22% da gratificação (redução de 30% para 8%); - Suspender trâmite do processo sei 04044-00030282/2025-62 até o julgamento final do mandado de segurança, que busca sua nulidade; 4.1.2. Intimação da autoridade agravada, por e-mail (geape.digep@economi- a.df.gov.br), sobre a decisão liminar. 4.1.3. Intimação da Procuradoria-Geral do DF, para apresentar contrarrazões; 4.1.4. Ao final, confirmação da tutela antecipada e provimento desta agravo para invalidar a decisão agravada, mantendo a suspensão da implementação do corte de 22% e do processo administrativo até o julgamento final do mandado de segurança.” (ID 74333523, p. 7) Preparo recolhido (ID 74332456). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão interlocutória sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por CAMILA SALES BRAUNA BRAGA (agravante) em desfavor do COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF (agravado) em que a impetrante pleiteou tutela de urgência para “suspender a implementação do corte de 22% do salário da impetrante (com a redução ilegal de 30% para 8% da alíquota), bem como o trâmite do processo administrativo SEI 04044-00030282/2025-62 até julgamento deste mandado de segurança” (ID 243403692, p. 9). A agravante se insurge contra decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais alega, em suma, a nulidade do processo SEI 04044-00030282/2025-62 “por violar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório” (ID 74333523, p. 4). Requer a concessão da tutela de urgência para “Suspender a implementação do corte de 22% da gratificação (redução de 30% para 8%); Suspender trâmite do processo SEI 04044-00030282/2025-62 até o julgamento final do mandado de segurança, que busca sua nulidade;” (ID 74333523, p. 7). Pois bem. A impetrante/agravante CAMILA SALES BRAUNA BRAGA, servidora pública do Distrito Federal, teve incorporada em sua remuneração a Gratificação de Titulação (GTIT) instituída pela Lei 3.323/04 no percentual de 30% (trinta por cento). Conforme alegado na petição inicial, “O DF fez a adequação normativa: concedeu cumulação de 8% por curso de aprimoramento (8% × 4), limitada ao teto (30%).” (ID 243403692, p. 3, origem). Em 01/07/2025, a servidora (agravante) foi informada de que a gratificação seria reduzida “para o percentual de 8% (oito por cento), a partir da Folha de Pagamento relativa ao mês de AGOSTO/2025” (Despacho - SEEC/SUAG/COGEP/DIGEP/GEAPE - ID 243406345, p. 1, origem). Restou consignado no ato administrativo: “3. Para melhor entendimento, de acordo com a análise realizada por meio do Demonstrativo acostado ao SEI no 174256136, com base na documentação acostada ao SEI no 174256133, encontramos as seguintes situações que acarretam na diminuição do percentual então recebido, veja-se: · Foram computados 04 (quatro) títulos relativos à Cursos de Aprimoramento que concederam a GTIT no percentual de 30% (trinta por cento - DODF doc. SEI no 174256134); · A legislação estabelece estritamente as categorias dos títulos/cursos e seus respectivos percentuais, não cabendo à Administração, ao aplicar a lei, admitir situação que não esteja originariamente prevista, qual seja, o deferimento de percentual de uma categoria com a utilização de título enquadrado em categoria distinta, oportunidade em que destacamos o art. 7o, inciso VII, alíneas "c" e "d", da Lei no 3.323/2004 e suas alterações: ( ) 4. Assim, a mencionada necessidade de diminuição percentual se deve à impossibilidade de acumulação de 02 (dois) títulos de mesma natureza para fins de GTIT, vez que no presente caso, de acordo com a documentação comprobatória (SEI no 174256133), foram erroneamente computados os títulos apresentados à época da concessão, tendo sido considerados válidos 04 títulos de mesma natureza (categoria de Aprimoramento Profissional). 5. Neste sentido, encaminhamos o presente expediente para conhecimento de Vossa Senhoria e exercício do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, ofertando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de contrarrazões em sua defesa, no tocante à alteração do percentual da Gratificação em comento.” (ID 243406345, pp. 1-2, origem) Ressalta-se que, em 23/09/2024, a impetrante/agravante ajuizou ação de conhecimento em que buscou a declaração de nulidade do processo administrativo SEI 04033-00015266/2023-43, cujo objeto era a redução da GTIT de 30% para 8%, nos mesmos termos do processo administrativo SEI 04044-00030282/2025-62, discutido na presente demanda. Naqueles autos, a servidora pública requereu a nulidade do processo “pela ausência de intimação de Camila e violação ao contraditório e à ampla defesa, garantindo o direito de ampla defesa em novo processo administrativo, caso a Administração insista na revisão da gratificação;” (petição inicial – ID 211944895, autos no 0717467-85.2024.8.07.0018). Foi proferida sentença julgando procedente o pedido para declarar nulo o processo SEI n. 04033-00015266/2023-43. Segundo o que definido na sentença, “não restou demonstrado que Camila Sales Brauna Braga teve ciência dessa notificação, uma vez que o acesso ao procedimento se deu, pela primeira vez, apenas em 20 de setembro de 2024 (ID 225833384 – Pág. 3). Ou seja, o acesso ocorreu apenas após a publicação da ordem de serviço de alteração do percentual da GTIT em 10 de setembro de 2024.” (ID 233866104, autos no 0717467-85.2024.8.07.0018) Todavia, conforme será demonstrado, o caso difere do processo administrativo SEI 04044-00030282/2025-62 (objeto deste mandado de segurança), iniciado após a declaração de nulidade do anterior. Conforme anotado, a servidora (agravante) foi informada da redução da GTIT em 01/07/2025 (Despacho - SEEC/SUAG/COGEP/DIGEP/GEAPE - ID 243406345, p. 1, origem). Em 03/07/2025, apresentou pedido de esclarecimento a respeito da notificação, recebido como recurso administrativo (ID 243406346, p. 79, na origem), no qual pleiteou: “5.1. A suspensão dos efeitos da notificação que anuncia a redução da Gratificação de Titulação para 8% a partir da folha de agosto de 2025, até o esgotamento das instâncias recursais previstas na Lei Complementar (D) n. 840/11 e na Lei n. 9.784/99. 5.2. A manutenção da GTIT no percentual de 23%, resultante da soma das alíquotas correspondentes à residência médica em psiquiatria (15%) e aos títulos de aprimoramento profissional (8%), conforme previsto no art. 7o, VII, da Lei n. 3.323/2004. 5.3. A manifestação específica do Distrito Federal sobre a implementação da cobrança retroativa dos valores recebidos por mim, com indicação discriminada dos valores que entende devidos, anunciada no Demonstrativo n. 174256136. 5.4. O arquivamento de qualquer apuração ou cobrança retroativa dos valores percebidos a título de gratificação de titulação desde 2012, tendo em vista a boa-fé da servidora, a legitimidade do pagamento à época e o reconhecimento, pela própria Administração, da oscilação interpretativa sobre o tema, com emissão de decisão específica e fundamentada sobre a cobrança.” (ID 243406346, p. 73, origem) No Despacho - SEEC/SUAG/COGEP/DIGEP/GEAPE de 11/07/2025, em resposta ao pedido de esclarecimento, foi destacado: “10. Desta forma, em que pese às alegações apresentadas, é importante frisar que esta Secretaria é meramente um órgão executor devendo cumprir as determinações emanadas das entidades de controle, tais como a Controladoria-Geral do Distrito Federal, cujas instruções e pronunciamentos visam às ações corretivas quando da apuração de indícios de irregularidades administrativas, principalmente quando auditadas por meio de seus órgãos subordinados, neste caso, a Subsecretaria de Controle Interno – SUBCI. 11. Assim, considerando o teor do multicitado Relatório de Auditoria no 07/2022 - SUBCI/CGDF bem como, considerando a situação ora analisada, ficamos impossibilitados de atender ao pedido de reconsideração recepcionado neste setorial, razão pela qual encaminhamos os presentes autos a Vossa Senhoria para ciência quanto ao indeferimento do pleito. 12. Ressaltamos, ainda, caso V. Senhoria não apresente recurso dirigido à autoridade hierarquicamente superior, dentro do prazo estipulado, na forma da LC no 840/2011, serão tomadas as providências cabíveis quanto ao cumprimento às ações pertinentes da Administração.” (ID 243406346, p. 82) Como se vê, foi assegurado o contraditório e ampla defesa. Registre-se ainda que no e-mail de resposta ao pedido de esclarecimento constou: “Mensagem: Prezado(a) Servidor(a), Encaminhamos, em anexo, a documentação pertinente à resposta ao Pedido de Esclarecimento constante dos autos SEI no 04044-00030282/2025-62. Assim, enviamos o presente expediente para conhecimento de Vossa Senhoria e exercício do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, ofertando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de contrarrazões em sua defesa, a ser dirigida à autoridade hieráquicamente superior, no tocante à alteração do percentual da GTIT. Solicitamos, ainda, que acuse recebimento deste comunicado via processo SEI no 04044-00030282/2025-62, de seu interesse e/ou via e-mail, pelo endereço eletrônico: geape.digep@economia.df.gov.br. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, de segunda a sexta-feira, pelos telefones (61) 3312-5170 ou 3312-5230, na Gerência de Avaliação de Pessoas Geape / Digep / Cogep / Suag / Sealog / Seec.” Assim, em uma análise inicial, não se observa violação ao contraditório e à ampla defesa, ao contrário do que afirma a agravante. Como se vê, a servidora se manifestou 2 (dois) dias após a notificação e recebeu resposta ao recurso e foi-lhe conferido prazo para interposição de recurso dirigido à autoridade hierarquicamente superior No ponto, insubsistente ainda a alegação da agravante no sentido de que “se tivesse sido ouvida, ela teria apresentado seu título diverso de especialização (residência em psiquiatria), pelo qual faz jus ao percentual extra de 15%, previsto na Lei 3.323/04 e admitido pelo DF”, porquanto em relação ao pleito de manutenção da GTIT no percentual de 23% (vinte e três por cento), resultante da soma das alíquotas correspondentes à residência médica em psiquiatria (15%) e aos títulos de aprimoramento profissional (8%), a servidora foi orientada que somente poderia ser apreciado a partir do preenchimento de requerimento específico, o que ainda não foi feito pela agravante. Veja-se: “13. Ademais, com relação ao título acostado ao SEI no 175218220 (Diploma de especialização - RESIDENCIA MEDICA), presume-se que a intenção da servidora consiste na solicitação de Gratificação de Titulação - categoria Especialização, dada a natureza do certificado apresentado, todavia não houve preenchimento de requerimento aplicável à Carreira Médica da qual a interessada faz parte, razão pela qual faz-se necessário o preenchimento do formulário correto, conforme Modelo constante no doc. SEI no 175935789 (baseado na Lei no 3.323/2004 e alterações). 14. Convém, acrescentar que tal requerimento deve ser impresso, devidamente preenchido e assinado, posteriormente ser incluído nos autos a fim de darmos continuidade ao exame da matéria, salientando que tal procedimento se deve ao fato de ainda não se encontrar disponibilizado no SEI o formulário em questão.” (ID 243406346, pp. 82-83, origem) Além disto, considerando que o Diploma de Especialização alegado é de 2018 (ID 243406346 p.11), a servidora já poderia ter efetivado o processo administrativo de requerimento da gratificação. Registre-se que, no mínimo, desde 23/09/2024, quando a impetrante/agravante ajuizou ação, buscando a declaração de nulidade do processo administrativo SEI 04033-00015266/2023-43, já tinha conhecimento de que precisaria apresentar outros títulos caso quisesse continuar a auferir a gratificação GTIT em percentual superior a 8% (oito por cento). Não vislumbrada a probabilidade do direito da agravante, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Após, autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora